Tribunal: TJMT
Processo: 1000878-63.2021.8.11.0009
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000878-63.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2414-74 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ANTONIO CLAUDENIR ZIRONDI - CPF: 280.442.318-20 (APELADO), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), QUEBIO DA SILVA - CPF: 008.492.691-05 (ADVOGADO), TEREZINHA CASSONI ZIRONDI - CPF: 415.571.581-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REMOÇÃO DE CURATELA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, PRODUÇÃO DE PROVAS DOCUMENTAIS E PERÍCIA TÉCNICA – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de audiência de instrução, produção de provas documentais e perícia técnica, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo a produção de tais provas irrelevantes para o deslinde da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ELISBELA ANDRADE CAMPOS MORELLI, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da AÇÃO DE REMOÇÃO DE CURATELA nº 1004416-56.2021.8.11.0040 movida em face do MONICA LUZIA ANDRADE CAMPOS GENEIRO, em sentença de ID 220905721 julgou improcedente o pedido de remoção da ré, ora apelada, da função de curadora da Sra. ELIZABETHE MARY ANDRADE CAMPOS, extinguindo o feito com resolução de mérito e fixando honorários sucumbenciais na quantia de R$2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada, em suas razões de ID 220905726 a recorrente aduz que houve cerceamento da sua defesa por conta da não realização de audiência de instrução, produção de provas documentais e perícia técnica. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Ao final, requer o provimento do seu recurso para ser cassada a sentença combatida, com o retorno do feito à origem para ser reaberta a fase instrutória.

Em contrarrazões de ID 220905733 a recorrida pugna pelo desprovimento do presente apelo.

O i. Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se em ID 233426187 pelo desprovimento do vertente apelo.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso não merece prosperar.

A título de conhecimento, a ação de remoção de curatela originária foi apresentada pela autora, ora apelante, buscando a remoção da ré, ora apelada, do encargo de curadora da Sra. Elizabeth Campos, genitora de ambas as litigantes, sendo, após todo o trâmite e instrução processual, julgada improcedente a demanda.

Pois bem.

A parte apelante sustenta que teve o seu direito de defesa cerceado, com fundamento de que o Magistrado
a quo
sentenciou de forma antecipada a causa, sem possibilitar a realização de audiência de instrução e julgamento, produção de prova documental e pericial e que, por tal motivo a demanda foi julgada improcedente.

Melhor razão falta à recorrente nesta alegação.

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta das partes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes.

Houve um estudo psicossocial junto aos envolvidos, com a produção de relatório, sendo este documento utilizado como fonte de embasamento da sentença combatida.

Destaca-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive as periciais, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas e perícias, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso)

Ademais, como bem salientado pelo i. representante ministerial em seu parecer:

“Da análise dos autos, verifica-se que, ao contrário do que afirma a apelante, a sentença não foi fundamentada somente "na continuidade da discussão em outros feitos de prestação de contas”, mas sim em todas as provas colacionadas ao feito, inclusive com a realização de estudo psicossocial, em que não foi verificada nenhuma das hipóteses de destituição do atual curador.

Na verdade, a fundamentação relacionada a “continuidade da discussão em outros feitos de prestação de constas” está relacionada a alegação de negligência na gestão do patrimônio da idosa, sendo que, neste feito, foi averiguado sobre a ocorrência de possível negligência quanto ao bem-estar da idosa, o que não foi verificado.

Ademais, o processo se encontra, inclusive, com alegações finais apresentadas pelo Ministério Público em 1a Instância, em que foi manifestado pela improcedência dos pedidos iniciais, ante a ausência de comprovação das hipóteses de substituição da curatela.

Logo, sendo o Juiz o destinatário da prova e, encontrando-se o processo apto para julgamento, não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa.

Destaca-se também que, em análise do pedido de produção de provas formulado pela apelante, nem mesmo é mencionado o nome das testemunhas ou quais fatos seriam comprovados pela oitiva delas. Além disso, o argumento trazido na apelação, de que foi verificado pela nutricionista, que a panturrilha da idosa diminuiu, também não é motivo suficiente a configurar possível negligência com os cuidados da idosa.”

Dessa forma, afasto tal tese.

Por fim, tem-se o requerimento da parte recorrente para este Tribunal manifestar-se acerca de inúmeros dispositivos legais, para fins de prequestionamento.

Tenho que este é mais um argumento que não merece procedência. Entendo que não houve violação alguma para com as normas suscitadas.

Ademais, ressalta-se que, para solução da questão, não há necessidade de o Órgão Colegiado citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida à baila com a devida fundamentação.

Dispositivo.

Diante do exposto, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO da apelação interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para a quantia de R$3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024